Tribunal: TJSP
Processo: 1001208-91.2020.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável' – Contratante analfabeta – Circunstância que não invalida, por si só, o instrumento contratual - Contratação devidamente comprovada pelo banco réu, que apresentou contrato assinado com impressão digital e subscrito por duas testemunhas instrumentárias, tal como

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável' – Contratante analfabeta – Circunstância que não invalida, por si só, o instrumento contratual - Contratação devidamente comprovada pelo banco réu, que apresentou contrato assinado com impressão digital e subscrito por duas testemunhas instrumentárias, tal como determina o art. 595, do CC – Precedente desta C. Câmara – Assinaturas não impugnadas – Crédito disponibilizado à autora - RECURSO DESPROVIDO.